Tribunal: TJBA
Processo: 8174319-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174319-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO COSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA.
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE.

APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.

8174319-21.2022.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
MIRIAM ALVES DOS SANTOS
, e, como Apelada,
OI S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07